Tribunal: TJES
Processo: 5005560-33.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005560-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005560-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO. ARTIGO 621. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo admitida nas hipóteses elencadas no Código de Processo Penal. 2.
Ação não conhecida.

24 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005560-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JAMES DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JAMES DO NASCIMENTO SILVA
, que busca rever a condenação imposta na ação penal 0028329-70.2021.8.08.0012, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, à pena de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na inicial, a defesa sustenta a absolvição do requerente, eis que sua condenação encontra-se dissociada das provas dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de não conhecimento da presente ação, tendo em vista que se trata de reiteração de pedido analisado exaustivamente em sede de Apelação Criminal.

Analisando detidamente o presente caderno processual eletrônico, entendo por acompanhar a manifestação exposta no parecer ministerial, eis que não há que ser reconhecida a presente ação.

Isso porque, conforme bem ponderado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, o entendimento deste e. Tribunal é no sentido de que a presente ação somente será admitida para sanar erro técnico, ou injustiça da decisão, contudo a tese de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada nos diversos recursos apresentados pela defesa ao longo da instrução criminal.

Da mesma forma, a dosimetria aplicada também já foi debatida, não havendo qualquer erro manifesto.

Portanto, verifico que a defesa não demonstrou nenhuma das situações elencadas no artigo 621, que tratam da admissão da ação revisional, que, por sua vez, não deve ser utilizada como instrumento para reiteração de discussão jurídica exaurida, no decorrer do processo ordinário, ou simples revisão de matéria probatória.

Firme nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, em virtude da ausência de pressupostos processuais e, por consequência, declaro extinta a ação sem resolução de mérito.

É como voto.

24 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.